Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 17. NÃO APLICABILIDADE.

1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.

3. Inaplicável a tese firmada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), pois, no caso, o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda e não se pode presumir que o foro de seu domicílio lhe seja o mais favorável, sendo certo que ele pode optar por foro diverso, por se tratar de competência territorial.

4. Considerando que o imóvel, objeto da ação de obrigação de fazer em questão, encontra-se situado na circunscrição judiciária de Brasília (Setor Noroeste), deve-se observar a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea d, do CPC, segundo a qual é competente o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 24a Vara Cível de Brasília.